Tribunal: STF
Processo: ARE 742437
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. 1. Alegada afronta à coisa julgada material. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Reexame de fatos e provas e do contrato. Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.